Tribunal: TJDFT
Processo: 0723641-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. EXISTÊNCIA DE LITÍGIOS ANTERIORES E COMPLEXIDADE FÁTICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta com o objetivo de compelir o agravado a realizar a transferência de propriedade de motocicleta, com fundamento no art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, especialmente diante da alegada omissão do agravado em promover a transferência do veículo alienado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
4. Os documentos apresentados revelam a existência de controvérsia complexa entre as partes, com histórico de litígios paralelos e acordos anteriores, inclusive execução de título extrajudicial, o que demanda instrução probatória adequada.
5. A ausência de prova inequívoca e a necessidade de contraditório impedem o deferimento da tutela antecipada, sendo imprescindível a manifestação da parte contrária para adequada análise da controvérsia.
6. O perigo de dano invocado, embora plausível, não se mostra iminente ou irreparável, visto que as multas referem-se a período passado e não se comprova risco concreto de sanção administrativa imediata, como a cassação da CNH.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.